Tribunal: TJDFT
Processo: 0729036-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0729036-79.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: L. A. C. REPRESENTANTE LEGAL: KHADINE ARAUJO DO NASCIMENTO Decisão Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por Central Nacional Unimed - Cooperativa Central contra decisão da 1a Vara Cível de Samambaia que, em ação de conhecimento, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para determinar que a ré, ora agravante, autorizasse a internação da agravada em regime de “home care” (ID no 68318714, págs. 1-3): Confira-se excerto da decisão recorrida: “[...] Aduz a autora que é beneficiária de plano de saúde junto com a ré, oriundo de plano de saúde sob o no 0 865.000228079930-9, e que, foi vítima de afogamento no dia 01 de maio desse ano, na cidade de Anápolis – GO, no dia 05 de junho foi transferida para a UTI do hospital Santa Luzia – DF, com traqueostomia, dependente de ventilação mecânica, a Requerente passou por uma gastrostomia em 06 de julho e segue internada até liberação para cuidados domiciliares através de Home Care, uma vez que foi acometida de uma parada cardiorrespiratória e lesões cerebrais graves, atualmente apresenta espasticidade muscular grave e hipersialorreia importante, EM USO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, ESSENCIAIS para melhora clínica e estabilidade do quadro. Diante do quadro neurológico apresenta bexiga neurogênica constipação intestinal funcional, também com uso de medicação para regularização das funções urinária e intestinal, tendo necessitado de internação hospitalar por tempo superior a 30 (trinta) dias, com prognóstico de continuidade do tratamento em domicilio, na espécie home care, por período integral. Assim, em 07 de julho de 2020, foi solicitado pelo hospital ao Plano de Saúde uma empresa de Homecare, mas o plano de saúde negou a fornecer, entre outros itens, as medicações, bem como limitou os atendimentos de fisioterapeuta, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, acompanhamento com pediatra, nutricionista. [...] A relação jurídica posta em juízo se qualifica como de consumo, sujeitando-se, assim, à incidência de todas as disposições constantes na legislação consumerista. Conforme consta do relatório médico assinado pela Dra. Paula Sena Comes Sanioro, (CRM/DF 22.622) - Intensivista Pediátrica), que assim relatou, “in verbis”: “Paciente vitima de afogamento em 01/05/2020 em Anápolis-GO, evolui com parada cardiorespiratória e sequela neurológica grave. Transferida para nossa unidade em 05/06/2020, já traqueostomizada (realizada em 01/06/2020). dependente de ventilação mecânica. Realizada gastrostomia com fundoplicatura em 06/07/2020, em uso de dieta via gastrostomia com boa tolerância. Apresenta espasticidade muscular grave e hipersialorreia importante, em uso de diversos medicamentos, essenciais para melhora clínica e estabilidade do quadro. Diante do quadro neurológico apresenta bexiga neurogênica e constipação intestinal funcional, também com uso de medicação para regularização das funções urinária e intestinal. O não uso de tais medicações acarretam em prejuízos diretos na recuperação e reabilitação da paciente, fora riscos como infecções e prolongamento de internação hospitalar. Está em condições de continuidade de seu tratamento de forma domiciliar em regime de homecare. Os cuidados domiciliares proporcionam inúmeras vantagens em relação ao tratamento institucionalizado, entre elas o menor risco de infecções, aconchego do ambiente doméstico, estimulação social, menor custo econômico e maior participação nas atividade cotidianas familiares.” Assim, à luz de um juízo adequado aos provimentos do gênero, têm-se por configuradas a plausibilidade do direito invocado pela autora e a verossimilhança das alegações de fato articuladas. A medida é urgência e exige análise imediata, dada a gravidade do quadro clínico que acomete a autora. A imposição do plano de saúde de limites ao tipo de tratamento a ser recebido pela paciente configura transferência de risco da atividade desenvolvida pelas operadoras do plano de saúde ao consumidor, deixando-a em situação de extrema desvantagem, de modo que deve ser considerada abusiva, uma vez que viola as disposições contidas no artigo 51, inciso IV, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor. Segundo entendimento do STJ, "o serviço de "home care" (tratamento domiciliar) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde. Na dúvida, a interpretação das cláusulas dos contratos de adesão deve ser feita da forma mais favorável ao consumidor. Inteligência do enunciado normativo do art. 47 do CDC. Doutrina e jurisprudência do STJ acerca do tema. Ressalva no sentido de que, nos contratos de plano de saúde sem contratação específica, o serviço de internação domiciliar (home care) pode ser utilizado em substituição à internação hospitalar, desde que observados certos requisitos como a indicação do médico assistente, a concordância do paciente e a não afetação do equilíbrio contratual nas hipóteses em que o custo do atendimento domiciliar por dia supera o custo diário em hospital." (REsp 1378707/RJ) Assim, não cabe ao plano de saúde, mas sim ao médico que acompanha a terapêutica de sua paciente, a análise do mérito dos métodos, materiais e medicamentos a serem utilizados nos tratamentos a serem realizados. E portanto o médico quem deve prescrever a melhor terapia para o pleno restabelecimento da saúde da paciente. [...] Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência e determino que a requerida realize o fornecimento e custeio de HOMECARE e de todas as necessidades de LUIZA ARAÚJO CAMARGOS pelo período integral de 24 (vinte e quatro) horas, tais como fornecimento integral de materiais, medicação, alimentação especial, auxílio de profissionais da área de saúde, bem assim tudo que for necessário, em termos terapêuticos, para o pleno restabelecimento da saúde da autora. Intimem-se a CENTRAL NACIONAL UNIMED a respeito da presente decisão, para que dê cumprimento imediato à obrigação de fazer aqui estabelecida, restando fixada multa cominatória no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais) por dia de descumprimento, limitada, neste primeiro momento, a R$ 100.000,00 (cem mil reais). [...]” Em suas razões, a agravante argumenta que a agravada consta como dependente de beneficiária de plano de saúde na modalidade coletivo empresarial. Esclarece que a limitação aos atendimentos de fisioterapeuta, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, acompanhamento por médico pediatra e por nutricionista decorre de expressa previsão legal. Logo, defende que não estariam preenchidos os requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência deferida na origem. Defende que a decisão recorrida teria atribuído obrigações amplas que não devem prevalecer, pois se faz necessário averiguar quais seriam os medicamentos e tratamentos efetivamente necessários à recuperação da agravada, sob pena de extrapolação aos termos contratados, o que acarretaria desequilíbrio contratual. Destaca que o relatório médico apresentado indica a necessidade de 17 (dezessete) medicamentos, mas não seria possível averiguar quais estariam sendo utilizados atualmente e ainda seriam necessários ao tratamento. Aduz que era dever da agravada especificar a sua pretensão, em observância às prescrições médicas. Sustenta que estão excluídos da cobertura contratual os eventos e despesas decorrentes de atendimentos, serviços ou procedimentos não previstos no Rol de Procedimentos e Eventos em saúde da ANS (RN no 428/2017), inclusive no que tange às consultas e atendimentos domiciliares, mesmo em caráter de urgência ou emergência. Ressalta que a Lei no 9.656/98 não inclui nos itens de cobertura obrigatória a realização de assistência à saúde no ambiente domiciliar (home care), sendo garantido apenas o fornecimento de bolsas de colostomia, ileostomia e urostomia, além de sonda vesical de demora e coletor de urina com conector (art. 10-B). No que tange à terapia medicamentosa, afirma que estaria obrigada a fornecer apenas os fármacos antineoplásicos orais, conforme previsto no art. 12, inciso I, alínea “c” e inciso II, alínea “g” da Lei no 9.656/98, não sendo o caso aplicado à agravada. Argumenta que não pode ser compelida a custear integralmente e de maneira ilimitada o tratamento multidisciplinar de “home care” indicado, diante da limitação prevista em contrato e no anexo II da RN no 428/2017, que deve ser observado. Também alega que no rol de tratamentos listados no relatório médico que instrui a petição inicial constariam procedimentos não obrigatórios e que não integrariam o rol mínimo de cobertura obrigatória. Do mesmo modo, o eventual fornecimento de próteses e órteses também não estaria contemplado pela cobertura. Nesse contexto, diante da taxatividade do rol de eventos e procedimentos disciplinados pela Lei no 9.656/98 e pelas Resoluções Normativas da ANS, conforme entendimento do STJ (Resp. no 1733013/PR), não poderia ser obrigada a custear tratamento não previsto em contrato. Questiona o valor da multa fixada para o caso de descumprimento da obrigação que lhe foi imposta, pois o prazo arbitrado seria exíguo e o valor exorbitante, o que desvirtuaria a natureza das astreintes. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo para sobrestar o andamento da demanda originária até o julgamento do mérito, com a reforma da decisão para afastar a determinação de autorização do tratamento pleiteado pela agravada, eximindo-a de qualquer penalidade imposta pela decisão recorrida ou eventualmente reduzindo o seu valor. A agravada foi intimada para apresentar o Plano de Atenção Domiciliar - PAD, indicado pela médica que prescreveu a internação em regime de “home care”. Em resposta, foram juntados os documentos de ID no 19030238 e seguintes. O processo retornou para a análise do pedido de efeito suspensivo formulado pela agravante. Preparo comprovado (ID no 18625610, págs. 1-2). É o necessário. Decido. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I, ambos do CPC). Assim, passa-se à análise do preenchimento desses pressupostos. A petição inicial, protocolizada em 22/7/2020, foi instruída com a cópia da carteira de identificação do plano de saúde (ID no 68316870, pág. 1) e não há discussão quanto à higidez da relação contratual mantida entre as partes. A relação jurídica é consumerista, nos termos da Súmula no 608 do STJ: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. O plano/seguro privado de saúde tem por objeto contratual a disponibilização de uma rede credenciada para cobertura médico-ambulatorial e hospitalar, nos termos do art. 10, inciso VI da Lei no 9.656/98. A Lei supracitada, que regulamenta os planos e seguros privados de assistência à saúde, não obriga as operadoras a oferecer, indiscriminadamente, o atendimento domiciliar denominado “home care”, resguardando, contudo, as situações excepcionais em que a assistência à saúde nessa modalidade deve ser resguardada. Entre as coberturas obrigatórias, para uso domiciliar, a lei resguarda apenas o fornecimento de bolsas de colostomia, ileostomia e urostomia, sonda vesical de demora e coletor de urina com conector, nos termos do art. 10-B supracitado. Com relação aos medicamentos, devem ser concedidos apenas os utilizados para tratamentos antineoplásicos e para o controle de seus efeitos adversos e adjuvantes, conforme dispõe o art. 12, I, alínea "a" e II, alínea "g", da Lei no 9.656/98. Por outro lado, caso a operadora, por sua livre iniciativa ou por disposição contratual, ofereça a assistência domiciliar, deverá obedecer às exigências mínimas previstas na Lei no 9.656/1998, nos termos do art. 14 da mencionada Resolução. Nessa linha, a Resolução Normativa no 428 da ANS, que disciplina o rol de procedimentos e eventos em saúde, permite às operadoras excluírem a assistência domiciliar de suas coberturas, mas reforça as situações excepcionais de obrigatoriedade. Apesar de a agravante alegar que a decisão impôs determinações amplas e irrestritas no que tange ao atendimento exigido pela agravada, verifica-se que a obrigação apenas seguiu as indicações médicas adequadas ao tratamento médico prescrito (ID no 68316874). O Plano de Atenção Domiciliar juntado ao recurso evidencia que a agravada necessita de internação em regime de “home care” e, consequentemente, deverá ser acompanhada por equipe multidisciplinar com o intuito de garantir o tratamento necessário ao restabelecimento da sua saúde (ID no 19030240). O fornecimento de tratamento domiciliar, devidamente indicado pelos médicos responsáveis (ID no 68316874, págs. 1-3), mesmo não havendo previsão contratual, pode ser superado judicialmente, como entendeu o Superior Tribunal de Justiça. Para aquela Corte, havendo expressa indicação médica para a utilização dos serviços de “home care”, mostra-se abusiva a cláusula que exclua sua prestação por colocar o paciente em situação de extrema desvantagem e por violar a boa-fé e a equidade do contrato: "RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. CONVERSÃO EM ATENDIMENTO MÉDICO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE. SERVIÇO DE HOME CARE. CLÁUSULA CONTRATUAL OBSTATIVA. ABUSIVIDADE. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DO TRATAMENTO. [...]. [...]. 3. Apesar de, na Saúde Suplementar, o tratamento médico em domicílio não ter sido incluído no rol de procedimentos mínimos ou obrigatórios que devem ser oferecidos pelos planos de saúde, é abusiva a cláusula contratual que importe em vedação da internação domiciliar como alternativa de substituição à internação hospitalar, visto que se revela incompatível com a equidade e a boa-fé, colocando o usuário (consumidor) em situação de desvantagem exagerada (art. 51, IV, da Lei no 8.078/1990). Precedentes. 4. O serviço de saúde domiciliar não só se destaca por atenuar o atual modelo hospitalocêntrico, trazendo mais benefícios ao paciente, pois terá tratamento humanizado junto da família e no lar, aumentando as chances e o tempo de recuperação, sofrendo menores riscos de reinternações e de contrair infecções e doenças hospitalares, mas também, em muitos casos, é mais vantajoso para o plano de saúde, já que há a otimização de leitos hospitalares e a redução de custos: diminuição de gastos com pessoal, alimentação, lavanderia, hospedagem (diárias) e outros. 5. Na ausência de regras contratuais que disciplinem a utilização do serviço, a internação domiciliar pode ser obtida como conversão da internação hospitalar. Assim, para tanto, há a necessidade (i) de haver condições estruturais da residência, (ii) de real necessidade do atendimento domiciliar, com verificação do quadro clínico do paciente, (iii) da indicação do médico assistente, (iv) da solicitação da família, (v) da concordância do paciente e (vi) da não afetação do equilíbrio contratual, como nas hipóteses em que o custo do atendimento domiciliar por dia não supera o custo diário em hospital. [...]. (STJ. REsp 1537301/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/08/2015, DJe 23/10/2015)" [grifado na transcrição]. Esse entendimento também é adotado por este Tribunal: TJDFT. Acórdão n. 968390, 20160110252589APC, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA 8a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/09/2016, publicado no DJE: 30/09/2016. Pág.: 423/430. O tratamento domiciliar é mais favorável para o paciente, que corre menos risco de contrair infecção hospitalar, ainda mais nesse período de pandemia. O mesmo não se pode dizer com relação à operadora. Trata-se de uma empresa, que deve saber o que é ou não é vantajoso para suas operações no mercado dos planos de saúde. Conforme consta na petição inicial, a agravada foi vítima de afogamento e sofreu lesões cerebrais graves (encefalopatia crônica não progressiva). Após o atendimento hospitalar, inclusive com internação em Unidade de Terapia Intensiva, foi indicado que o tratamento continuasse em regime de “home care” com o intuito de facilitar a sua recuperação (ID no 68316874). Nesse cenário, o Plano de Atenção Domiciliar deve ser seguido e, ao menos nesse juízo de cognição sumária, inexiste abusividade no pleito da agravada. No mesmo sentido é a orientação jurisprudencial deste Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR (HOME CARE). REQUISITOS DEMONSTRADOS. AUSÊNCIA DE PRAZO. CUMPRIMENTO EM PRAZO RAZOÁVEL. MULTA AFASTADA. 1. A internação domiciliar é destinada a atender pacientes estáveis, porém, dependentes de procedimentos que devem ser desempenhados por profissionais da área de saúde e constitui um desdobramento da internação hospitalar. 2. Verifica-se a necessidade dos serviços de home care quando os cuidados necessários para a reabilitação da saúde do paciente exigem o conhecimento da área da saúde e, por isso, não podem ser desempenhados pelos familiares ou por cuidador por eles contratados. 3. A imposição de multa ou astreintes tem por objetivo coagir o devedor a satisfazer, com maior retidão e celeridade, a prestação de uma obrigação de fazer ou não fazer fixada em decisão judicial, desde que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. 4. Comprovado o cumprimento da obrigação em prazo razoável de 48 horas, deve ser afastada a multa diária no fato específico. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1245612, 07025323620208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 12/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” [grifado na transcrição] O alegado excesso na multa pré-fixada pelo Juízo não prospera, pois diante da natureza inibitória e considerando a importância do bem jurídico tutelado, observou a proporcionalidade e a razoabilidade. Impende destacar que a fixação de multa não objetiva o recebimento dos valores estabelecidos, mas o cumprimento da obrigação. Quanto ao prazo para o cumprimento da liminar, devem ser considerados os mesmos argumentos, pois em razão do quadro clínico da agravada, quanto antes o tratamento se iniciar, maior será a probabilidade de êxito em sua recuperação. Nesse aspecto, importa ressaltar que a agravante não sofrerá as penalidades previstas na decisão se a determinação for cumprida no prazo estabelecido. Havendo a comprovação do seu cumprimento, a incidência da multa não subsistirá, o que também afasta a discussão quanto ao valor arbitrado e mitiga a alegação de dano grave, de difícil reparação. Por essas razões, ao menos neste juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, tampouco risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, aptos à concessão do efeito suspensivo pleiteado. Dispositivo Nos termos dos arts. 995, parágrafo único; 1.015, inciso I e 1.019, inciso I, todos do Código de Processo Civil, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se à 1a Vara Cível de Samambaia, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. Após, ouça-se o Ministério Público (art. 178, inciso II do CPC). Oportunamente, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 26 de agosto de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro